Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715973-84.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO DE PAULO DOS SANTOS GALVAO PACIENTE: ANTONIO DE PAULO DOS SANTOS GALVAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antônio de Paulo dos Santos Galvão, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, encaminhou correspondência ao Presidente deste tribunal de mão própria, pedindo habeas corpus e apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais. A peça foi digitalizada e distribuída por prevenção e nela afirma que foi condenado por homicídio qualificado e por lesão corporal, crimes cometidos em 2010 e 2013, a um total de quatorze anos e onze meses de reclusão, no regime inicial fechado, dos quais já cumpriu três anos e quatro meses, atendendo, assim, aos requisitos da progressão de regime. Requer esse benefício e intimação da Defensoria Pública para instruir o seu pedido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, consta que o Juízo da Vara de Execuções Penais analisou no dia 01/06/2020 outro pedido do condenado pela aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal para impor novas frações de progressão de regime. Portanto, ao que tudo indica, o pedido foi analisado e atendido pelo Juízo competente. Nada obstante, como o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública e e pediu que o defensor fosse intimado, os autos foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria Pública - ID 16936970. O Defensor Público Fernando Antônio Calmon Reis informou então que nos autos da execução foi determinada a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea 'a', da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, anotando a fração de progressão de regime à razão de cinquenta por cento da pena hedionda e não de sessenta, até então determinada pelo artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei de Crimes Hediondos (agora exigida apenas do condenado "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte"). O Ministério Público recorreu da decisão, mas ao recurso foi negado seguimento por decisão monocrática, por afrontar a jurisprudência pacificada deste Tribunal. Afirma que, como o sentenciado não se submete à fração de 3/5 para progressão de regime relativamente ao crime hediondo praticado; e como foi beneficiado pela percentagem mais benéfica, o pedido do sentenciado já foi atendido, não havendo fundamento para complementar o presente writ. Assim, em face da manifestação da Defesa, equivalente ao pedido desistência, homologa-o, extinguindo-se o feito em face da perda superveniente do objeto com fundamento no artigo 89, incisos XII e XIII, do Regimento Interno deste Tribunal.[1] Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] No mesmo sentido decisões proferidas no habeas corpus 0702402-17.2018.8.07.0000, 0721783-11.2018.8.07.0000, 0718611-61.2018.8.07.0000 e 0711716-16.2020.8.07.0000, em 27/03/2018, 06/02/2019, 22/02/2019 e 27/07/2020.